Tribunal: TJBA
Processo: 8025643-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025643-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
CAROLINA D AMORIM BARRETO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

APELADO: MILTON CHAGAS DE SOUZA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, GUSTAVO SANTOS SILVA JUNIOR, GUSTAVO SANTOS SILVA JUNIOR

V J

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECONVENÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA PROFERIDA SEM APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DA LITISCONSORTE. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I – Havendo litisconsórcio necessário e reconvenção proposta por litisconsorte, é inadmissível a extinção do processo por desídia de outro coautor, sem apreciação das pretensões reconvencionais.

II – A sentença que ignora a estrutura do litisconsórcio e extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC, sem oportunizar manifestação de todos os interessados, revela nulidade absoluta, razão do provimento do recurso, com a cassação do
decisum
e
retorno do feito à origem, para o regular prosseguimento.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8025643-68.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ISABEL CRISTINA DA SILVA BRITO e como
Apelados
MILTON CHAGAS DE SOUZA JUNIOR e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora